Tribunal: TJPA
Processo: 0831834-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831834-25.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AGRALE SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
PROCESSO Nº 0831834-25.2022.8.14.0301
RECORRENTE: AGRALE SOCIEDADE ANÔNIMA
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1266/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Agrale S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença concessiva de mandado de segurança para reconhecer a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) do ICMS, com base na Lei Complementar nº 190/2022, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, a partir de abril de 2022. A recorrente alegou afronta à anterioridade anual e defendeu a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1266 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, com base na LC nº 190/2022, exige observância cumulativa das anterioridades anual e nonagesimal ou apenas da anterioridade nonagesimal; (ii) determinar se é cabível o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1266/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LC nº 190/2022 não institui novo tributo, tampouco altera a base de cálculo ou majora alíquota, mas apenas regulamenta normas gerais relativas à repartição do DIFAL entre os entes federativos, conforme exigência do art. 146, III, "a", da CF/1988 e decisão do STF no Tema 1093.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, assentou que a cobrança do DIFAL, nos termos da LC nº 190/2022, deve observar exclusivamente a anterioridade nonagesimal, afastando a incidência da anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF/1988.

A modulação dos efeitos promovida pelo STF autorizou a cobrança do DIFAL apenas após a vigência da LC nº 190/2022, desde que respeitado o prazo de 90 dias (anterioridade nonagesimal), o que ocorreu a partir de 5 de abril de 2022.

Não há determinação da Suprema Corte para suspensão nacional dos processos afetados ao Tema 1266, sendo inaplicável o sobrestamento requerido pelo agravante, conforme previsão do art. 1.035, § 5º, do CPC.

A jurisprudência do TJPA já consolidou o entendimento de que a LC nº 190/2022 não cria nova obrigação tributária, sendo desnecessária a observância da anterioridade anual para legitimar a cobrança do DIFAL no exercício de 2022.

A decisão monocrática agravada aplicou corretamente o entendimento do STF, em conformidade com os Temas 1093 e a jurisprudência firmada nas ADIs correlatas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança do DIFAL do ICMS com base na LC nº 190/2022 exige apenas a observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF/1988.

A LC nº 190/2022 não institui novo tributo, razão pela qual é inaplicável a anterioridade anual prevista no art. 150, III, "b", da CF/1988.

O pedido de sobrestamento com fundamento no Tema 1.266 do STF não se justifica, dada a inexistência de determinação de suspensão nacional dos feitos e diante da consolidação da jurisprudência dominante.

A pendência de julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico já definido pelos precedentes do STF, que são suficientes para embasar a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 146, III, "a", 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093); STF, ADI nº 5469; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078; TJPA, Apelação Cível nº 0875365-64.2022.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0838605-19.2022.8.14.0301.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 28/07/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por AGRALE SOCIEDADE ANÔNIMA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1093 DO STF. ADVENTO DA LC 190/2022. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO A PARTIR DE 2022. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF NO JULGAMENTO DAS ADI’s 7066, 7077 E 7078. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada a fim de afastar a incidência do Diferencial de Alíquotas do ICMS devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022;

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE 1.287.019 e da ADI nº 5469/DF, firmou entendimento acerca da cobrança do DIFAL, fixando a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093);

3. A Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 04/01/2022, que regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, tornou possível sua cobrança, nos termos do Tema 1.093;

4. Deve ser permitida a exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de vendas de mercadorias pela empresa apelada, a partir do ano de 2022, com observância da anterioridade nonagesimal reconhecida pelo STF no julgamento conjunto das ADI’s 7066, 7077 e 7078;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos da fundamentação. Em reexame necessário, sentença reformada com base no provimento recursal
."

Em suas razões, o agravante alega, em suma, que a decisão proferida de forma monocrática pela relatora baseou-se em entendimento do STF manifestado na ADI 7066, decisão esta que reputa como ainda não consolidada e objeto de controvérsia jurídica, especialmente diante da afetação do Recurso Extraordinário nº 1.426.271 ao Tema 1266, cujo julgamento definirá, de maneira definitiva, a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir da entrada em vigor da LC nº 190/2022.

Sustenta que a cobrança do DIFAL no ano de 2022 viola frontalmente o princípio da anterioridade anual previsto no art. 150, III, alínea "b" da Constituição Federal, por se tratar de nova relação jurídico-tributária criada a partir da referida Lei Complementar. Ressalta que, embora o art. 3º da LC nº 190/2022 mencione a anterioridade nonagesimal, o texto remete diretamente à alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição, que por sua vez depende da observância da alínea “b”, demonstrando que ambas as anterioridades são exigíveis cumulativamente.

Reitera que a LC nº 190/2022, publicada apenas em 05 de janeiro de 2022, criou nova hipótese de incidência tributária, sendo esta a razão pela qual só poderia produzir efeitos a partir do exercício seguinte, ou seja, 1º de janeiro de 2023, em respeito ao princípio da anterioridade anual, por se tratar de verdadeira instituição de tributo novo, com nova relação jurídica, nova base de cálculo e novo sujeito passivo. Enfatiza que a anterioridade nonagesimal só seria aplicável se a lei tivesse sido publicada ainda no exercício de 2021.

Afirma, ainda, que a cobrança do tributo no ano de 2022 constitui afronta não apenas à Constituição Federal, mas ao próprio art. 3º da LC 190/2022, e que permitir sua exigência sem a observância da anterioridade anual compromete a segurança jurídica dos contribuintes, além de gerar tratamento desigual entre os entes federativos.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o afastamento da exigência do ICMS-DIFAL em relação às operações realizadas no exercício de 2022, requerendo, alternativamente, o sobrestamento do feito até julgamento final do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões ao agravo interno, no qual suscitou, inicialmente, que não há ordem do relator do Tema 1266 do STF determinando o sobrestamento dos feitos que tratam da matéria, sendo indevida a suspensão requerida pela agravante.

Aduz que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078 é plenamente aplicável e deve ser observado, visto que o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022, permitindo a exigência do DIFAL a partir de 05 de abril de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, entendimento que já vem sendo aplicado por diversos Tribunais Estaduais.

Sustenta, também, que a LC nº 190/2022 não criou nem majorou tributo, razão pela qual não se submete ao princípio da anterioridade anual, sendo suficiente a observância da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, e da própria LC 190/2022. Por fim, pugna pelo desprovimento do agravo interno e a manutenção da decisão monocrática proferida.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade de cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar nº 190/2022, considerando os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal.

Inicialmente, quanto ao pleito de sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1266, inexiste qualquer determinação do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. O andamento processual da mencionada afetação não suspende, por si só, os feitos em trâmite nas instâncias ordinárias. Tampouco os embargos declaratórios opostos nas ADIs 7066, 7070 e 7078 possuem, nesta sede, o condão de infirmar a orientação consolidada sobre a matéria.

O recurso traz como ponto central, a alegação de que a LC nº 190/2022 instituiu nova obrigação tributária, exigindo, portanto, a observância da anterioridade anual prevista no art. 150, III, ‘b’, da Constituição Federal.

O cerne da controvérsia é, portanto, definir se a LC nº 190/2022 institui ou não nova obrigação tributária, e, consequentemente, qual regime de anterioridade é aplicável.

A LC nº 190/2022 foi publicada em 5 de janeiro de 2022, com o objetivo de regulamentar normas gerais relativas ao Diferencial de Alíquota do ICMS, conforme a sistemática introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015. A referida emenda alterou o art. 155, Â§ 2º, VII, da Constituição Federal, atribuindo aos estados de destino de operações interestaduais o direito ao ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual nas operações destinadas a consumidores finais, inclusive não contribuintes.

Importa destacar que tal regulamentação foi essencial após a declaração de inconstitucionalidade formal do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo STF no julgamento do Tema 1093.

O Supremo Tribunal Federal, ao modular os efeitos da decisão proferida no Tema 1093, determinou que a cobrança do DIFAL somente poderia ser exigida após a edição de lei complementar, em respeito ao art. 146, III, ‘a’, da Constituição Federal. Contudo, o STF também foi claro ao assentar que a LC nº 190/2022 não cria tributo nem altera a base de cálculo existente. Trata-se, portanto, de norma regulamentadora de normas constitucionais já vigentes, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Nesse sentido, a aplicação da anterioridade nonagesimal, prevista no art. 150, III, “c”, da Constituição, é suficiente para garantir a segurança jurídica ao contribuinte, não sendo exigível o cumprimento da anterioridade anual.

A tese de que a LC nº 190/2022 teria instituído nova obrigação tributária não encontra respaldo jurídico. A nova relação jurídico-tributária instituída pela EC nº 87/2015 apenas foi operacionalizada pela LC nº 190/2022, sem que houvesse majoração de tributos ou alteração das bases de cálculo. A mera introdução de regras para viabilizar a arrecadação e a repartição do DIFAL entre os estados não configura hipótese de criação de tributo.

Este entendimento, aliás, foi reafirmado pelo STF em diversos precedentes que analisaram a constitucionalidade da LC nº 190/2022 e sua compatibilidade com os princípios da anterioridade e da segurança jurídica.

Em reforço deste entendimento, transcrevo trecho do voto proferido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7066, que questionava a cobrança do tributo no exercício financeiro de 2022, cuja fundamentação enfatizou que a cobrança do ICMS/DIFAL não exige o período de adequação resguardado pelo art. 150, III, “b”, da Constituição da República:

“Como
se vê, o Princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, 'b', da CF, protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, o que não ocorre no caso em debate
,
pois trata-se um tributo já existente (diferencial de alíquota de ICMS), sobre fato gerador antes já tributado (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado
.

Em momento algum houve agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, 'b' da Constituição Federal, uma vez que, a nova norma jurídica não o prejudica, ou sequer o surpreende, como ocorre com a alteração na sujeição ativa do tributo promovida pela
LC 190/2022 (EC 87/2015).

A EC 87/2015 previu a progressiva substituição da incidência da alíquota interna pela soma da alíquota interestadual com o DIFAL, transferindo a receita dos Estados de origem para os Estados de destino, nessa modalidade de operação (art. 99 do ADCT).

(...)

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
isso sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria, pelo que não deve incidir, por inaplicável, a regra da anterioridade tributária
.

Por essas razões, deve ser reconhecido que a disciplina do Convênio ICMS CONFAZ 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que, agora, a LC 190/2022 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela CORTE no julgamento da ADI 5469,
mas sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria
.”

Em todo caso, importa realçar que o princípio da anterioridade de exercício posto no art. 150, III, “b”, da CF, é um instrumento constitucional de limitação do poder de tributar, pelo qual, em regra, nenhum tributo, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a Lei que o instituiu ou aumentou, tendo esse comando por finalidade evitar a surpresa do contribuinte em relação a uma nova cobrança ou um valor maior, não previsto em seu orçamento doméstico.

A LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência, tampouco da base de cálculo, mas apenas a destinação do produto da arrecadação, por meio de técnica fiscal que atribuiu a capacidade tributária ativa a outro ente político
– o que, de fato, dependeu de regulamentação por lei complementar – mas cuja eficácia pode ocorrer no mesmo exercício, pois não corresponde a instituição nem majoração de tributo.

A qualificação da incidência do DIFAL em operações interestaduais como nova relação tributária (entre o contribuinte e a Fazenda do Estado de destino) não é capaz de mitigar o fato de que a EC 87/2015 (e a LC 190/2022, consequentemente) preservou a esfera jurídica do contribuinte, fracionando o tributo antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos.”

Conclui-se, pois, a cobrança do DIFAL no ano de 2022, não viola o princípio da anterioridade anual, já que tal espécie normativa não instituiu ou majorou tributo, ainda que indiretamente, mas tão somente regulamentou norma constitucional acerca da destinação do tributo, consoante estipulado na Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º, mesma conclusão adotada na decisão monocrática abjurgada.

Acerca da suposta violação ao princípio da anterioridade anual sustentada pelo agravante, o entendimento deste e. Tribunais de Justiça se orienta no seguinte sentido:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1266, ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO.

REJEIÇÃO PARCIAL DOS EMBARGOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado considerou suficientemente analisadas as questões relativas à cobrança do DIFAL, estando em conformidade com os precedentes do STF.
4. O STF firmou entendimento, nos julgamentos das ADI's 7066 e 7070, de que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas exigiu a observância da anterioridade nonagesimal, não cabendo a suspensão da cobrança retroativa ao exercício anterior.

5. No tocante ao sobrestamento pelo Tema 1266, a pendência de julgamento não afeta a decisão, já que a controvérsia foi solucionada em outros precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar omissão quanto à aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e afastar a aplicação da anterioridade anual.

"Tese de julgamento: 1. A cobrança do DIFAL está condicionada à observância da anterioridade nonagesimal, nos termos da LC 190/2022. 2. A Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu novo tributo, não sendo aplicável a anterioridade anual."

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0843580-84.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 )

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1266 DO STF. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no julgamento da ADI 7066 e correlatas, firmou o entendimento de que a LC nº 190/2022 não instituiu novo tributo, mas apenas regulamentou a repartição da arrecadação tributária, afastando a aplicação da anterioridade anual e reconhecendo apenas a anterioridade nonagesimal.

5. O Diferencial de Alíquota (DIFAL) tornou-se exigível a partir de 5 de abril de 2022, conforme decidido pelo STF, não havendo fundamento para suspender a cobrança no exercício de 2022.

6. A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não impacta a exigibilidade do tributo, tampouco justifica o sobrestamento do feito, uma vez que o entendimento já foi consolidado pela Suprema Corte.

7. Não demonstrada qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade na decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O ICMS-DIFAL, regulamentado pela LC nº 190/2022, é exigível a partir de 5 de abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal, sendo desnecessário o sobrestamento do feito em razão do Tema 1266 do STF."

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0833123-90.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O acórdão embargado analisou todas as questões necessárias à solução da controvérsia, fundamentando-se no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 e no RE 1.287.019 (Tema 1093), os quais estabeleceram que a cobrança do DIFAL do ICMS exige lei complementar, mas está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, não se aplicando a anterioridade de exercício.

6. O artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 estabelece que a produção de efeitos da norma está condicionada apenas ao princípio da anterioridade nonagesimal, pois não houve instituição de novo tributo, mas apenas uma redistribuição da arrecadação.

7. A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não justifica o sobrestamento do feito, pois inexiste determinação judicial ou previsão legal que imponha a suspensão dos processos sobre a matéria.

8. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada, salvo nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança do DIFAL do ICMS, regulamentada pela Lei Complementar nº 190/2022, está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, nos termos do artigo 3º da referida lei.

2. A modulação de efeitos definida pelo STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 autoriza a exigência do DIFAL a partir do exercício financeiro de 2022, após a vigência da Lei Complementar nº 190/2022, não sendo aplicável a anterioridade de exercício.

3. A pendência do julgamento do Tema 1266 do STF não impede a exigibilidade do tributo nem justifica o sobrestamento do processo.

4. Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para reexame da matéria de mérito, salvo se presentes os vícios do artigo 1.022 do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0834316-43.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025 )

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I(...)

III. Razões de decidir

3. Quando do julgamento do RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das cláusulas que regulamentavam a cobrança do DIFAL no Convênio ICMS nº. 93/15, ante a necessidade de edição de Lei Complementar veiculando normas gerais. Com a modulação os efeitos da decisão, a exigência da edição de lei complementar passou a existir apenas a partir de 2022 (exercício seguinte à data do julgamento), de modo que a cobrança do tributo, com base no Convênio ICMS nº. 93/2015, se manteve válida somente até dezembro de 2021.

4. No dia 5 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei Complementar Federal nº. 190/2022, regulamentando a cobrança do DIFAL/ICMS e, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIS 7066, 7078 e 7070, o Plenário do STF declarou que referida lei não instituiu nem majorou tributo, apenas foi editada para regulamentar as normas gerais para a cobrança do DIFAL/ICMS, estando sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, incidindo somente sobre as transações ocorridas 90 (noventa) dias após a data da publicação da lei.

5. Consoante regra prevista no artigo 1.035, § 5º do Código de Processo Civil, é necessária expressa determinação do Ministro Relator para o sobrestamento do processamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral.

6. Embora a Suprema Corte tenha reconhecido a repercussão geral do RE nº 1.426.271(Tema 1266), que discute a aplicação da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto após a entrada em vigor da LC 190 /22 (Tema 1266), não houve determinação de suspensão das ações em curso.

7. Desnecessário o sobrestamento dos processos análogos ao debatido no Tema 1266, tendo em vista que não há determinação da Suprema Corte neste sentido, bem como, já existe entendimento consolidado pelo STF no Tema 1.093 e nas ADIS 7066, 7078 e 7070, no sentido de que a cobrança do DIFAL pode ser exigida em 2022, desde que respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, "c", da CF/1988

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
“A cobrança do ICMS-DIFAL, referente ao exercício de 2022, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, podendo ser exigida somente após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.”

_________

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0875365-64.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025 )

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LC Nº 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. NECESSIDADE DE NOVA LEI ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de determinação expressa de suspensão nacional pelo STF afasta o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1266.

A LC nº 190/2022 não cria nem majora tributo, aplicando-se apenas a anterioridade nonagesimal para a cobrança do DIFAL/ICMS.

Não é necessária nova lei estadual após a LC nº 190/2022, pois as leis estaduais anteriores voltam a produzir efeitos após sua vigência.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816021-89.2021.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025 )

Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em Apelação Cível.

Mandado de Segurança. Icms-Difal. Lei Complementar nº 190/2022. Princípio Da Anterioridade Nonagesimal. Aplicabilidade. Recurso Conhecido E Não Provido.

(...)

IV.
Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
“A cobrança do ICMS-DIFAL, referente ao exercício de 2022, está sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal, podendo ser exigida somente após o prazo de noventa dias a partir da publicação da Lei Complementar nº 190/2022.”

_________

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837524-35.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL/ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. CONSTITUCIONALIDADE DA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Complementar nº 190/2022, ao regulamentar a cobrança do DIFAL/ICMS, não criou nem majorou tributo, sendo exigível apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

É válida a exigência do DIFAL/ICMS no exercício de 2022, desde que respeitado o prazo de 90 dias a partir da publicação da LC 190/2022.

A pendência de julgamento do Tema 1266/STF não impede a aplicação da jurisprudência vinculante já firmada pelo STF sobre a matéria, nem justifica o sobrestamento do feito.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0838605-19.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025 )

Diante de todo o exposto, concluo que a decisão monocrática aplicou corretamente o direito ao caso concreto, respeitando os precedentes dos tribunais superiores e a legislação vigente.

A LC nº 190/2022, ao regulamentar o DIFAL, observou os limites constitucionais impostos ao poder de tributar, sendo sua aplicação sujeita apenas à anterioridade nonagesimal. Logo, ausente os fundamentos capazes a promover alteração na decisão monocrática impugnada.

Outrossim, a exigência do ICMS-DIFAL regulamentado pela LC 190/2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal, sendo válida sua cobrança a partir de 5 de abril de 2022, conforme exposto na decisão recorrida, não havendo que se falar em reforma da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025